Tribunal: STF
Processo: HC 54229
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS- NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO IMPUTADO AO PACIENTE NA DENUNCIA - PRAZO CONCEDIDO A DEFESA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Se o juiz, ao constatar a poscibilidade de nova definição jurídica do fato imputado na denúncia ao paciente, mas que não lhe acarretaria, em tese, pena mais grave, concedeu a defesa o prazo previsto no art. 384 do C.P.P., cumprida ficou a exigência legal, pouco importando se o defensor, mesmo dativo, deixou de requerer provas. 
A lei visa apenas evitar seja o réu surpreendido, com prejuízo para sua defesa.